Tribunal: TJMT
Processo: 1018568-64.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018568-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), INCORPORADORA ITALIA LTDA - CNPJ: 37.504.396/0001-14 (AGRAVANTE), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), TONY CACAMBAS LTDA - CNPJ: 41.451.169/0001-45 (AGRAVADO), ANTONIO ELIAS DOS SANTOS - CPF: 581.402.201-91 (AGRAVADO), FLAVIA ARRUDA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FLAVIA ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 695.864.381-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – RECURSO DA PARTE AUTORA – DEMANDA AJUIZADA HÁ MAIS DE ANO E DIA DO ESBULHO SUPOSTAMENTE PRATICADO – ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO COMUM PARA FINS DE CONCESSÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA – ARTS. 300 E 558,
CAPUT
E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – AUSENTE
PERICULUM IN MORA
– DEMORA RAZOÁVEL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DECISÃO RECORRIDA ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – CRITERIOSA ANÁLISE PROBATÓRIA – PRECEDIDA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – CORREÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA COMBATIDA – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE PROBATÓRIA – REVERSIBILIDADE SEM MAIORES PREJUÍZOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A liminar de reintegração de posse foi indeferida ao fundamento de que a notícia e ciência da parte autora acerca do esbulho teria ocorrido há mais de ano e dia, o que remete à adoção do procedimento comum ao caso (art. 558,
caput
e parágrafo único do CPC), estando ausente o
periculum in mora
a justificar a concessão da liminar nos termos do art. 300 do CPC.

Infere-se que por meio de imagens visualizadas na audiência de justificação realizada constatou-se que os réus estariam na área objeto do litígio desde o mês de janeiro do ano de 2022, sendo a demanda ajuizada em 28/04/2023, ou seja, há mais de ano e dia do esbulho supostamente praticado, o que de fato determina a adoção do procedimento comum para fins de concessão da liminar (arts. 300 e 558,
caput
e parágrafo único, do CPC).

A parte recorrente não delineou no que consistiria o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
) caso a questão possessória somente seja deliberada em seara de mérito, o que não se constata do alegado fato
“de que os agravados estão utilizando a área para o exercício de atividade considerada de risco, com impactos ambientais, e sem que para tanto tenha licença para atuar naquele local (alvará de funcionamento)”
, mormente porque a parte autora teria conhecimento do esbulho praticado e imputado à parte requerida, ao menos desde a notícia do fato à Delegacia de Polícia no 23/05/2022, tendo somente ajuizado a demanda de reintegração de posse em 28/04/2023, ou seja, após quase um ano da inequívoca ciência da invasão.

Não bastasse, consta na decisão recorrida a escorreita inferência de que
“por meio das imagens visualizadas em audiência de justificação, pelo sistema Google Earth, verificou-se que os réus estão na área desde o mês de janeiro de 2022, tendo, inclusive, as testemunhas
Rosemary Gaeta Pinto de Barros e Valdene Nunes de Oliveira
, relatado que avisaram a parte autora da invasão nos meses de abril e maio de 2022, porém a ação somente veio ser proposta em 28 de abril de 2023”
(sic).

Em complemento, infere-se que o indeferimento da liminar possessória foi precedido de audiência de justificação prévia em que foram ouvidas testemunhas, dilação probatória prefacial que robustece a conclusão prefacial exposta na decisão recorrida.

A jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação”
(AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020). Prudente aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formação de sua convicção.

Se ao final for reconhecido o direito alegado pela parte recorrente, sendo o caso, ela poderá ser reintegrada na posse e indenizada pelas perdas e danos que suportar, de modo que, por ora, apenas se resguardará o direito da parte agravada, até mesmo porque a tutela provisória possessória pode ser revogada a qualquer momento, desde que apresentados elementos persuasivos para tanto.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018568-64.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

INCORPORADORA ITALIA LTDA

AGRAVADOS:

TONY CACAMBAS LTDA E ANTONIO ELIAS DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
INCORPORADORA ITALIA LTDA
, em face a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível - Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá,
Dra. Adriana Sant’Anna Coningham
, o qual indeferiu pedido liminar de reintegração de posse na “Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar” número 1015576-07.2023.8.11.0041 ajuizada pela parte agravante contra a parte agravada
TONY CACAMBAS LTDA e OUTRO
.

A parte agravante narra que:

“
(...)

Visa o presente Recurso a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível – Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar (PJE) n. 1015576-07.2023.8.11.0041, que indeferiu a liminar possessória requerida pela recorrente.

Para uma compreensão dos fatos e verificação de que a interlocutória agravada merece reforma, necessário trilhar o histórico de aquisição da propriedade, o efetivo exercício da posse pela agravante até o esbulho e o esbulho sofrido, fatos esses cuja constatação por este Tribunal certamente implicará na reforma da decisão atacada.

Orlando Nigro Filho e então esposa Helena Maria Nigro adquiriram em 22/10/1999 o imóvel matriculado sob o n. 58.315, no 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, com área de 48.343,20m2, anteriormente registrada sob o n. 37.746/46.742, projetada no Mapa abaixo:

(...)

Em 19/05/2010, a área matriculada sob o n. 58.315 foi desmembrada em duas novas unidades, abrindo-se as matrículas 75.587, com 3.470,78m2, chamada de Área A1 Desdobrada, e 75.588, com 44.872,42m2, chamada Área A Remanescente, ambas no 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

A área 75.588, chamada Área A Remanescente, de 44.872,42m2, foi dividida em três outras áreas, criando-se as Matrículas 80.705, 80.706 e 80.707, no 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, com, respectivamente, 15.396,82m2, 9.397,20m2 e 20.078,40m2, chamadas, também respectivamente, de Área AA Remanescente, Área AC e Área AB, encerrando-se a Matrícula 75.588.

Como se retira das Matrículas juntadas (Doc. 08), na data de 07/04/2011, os imóveis Matriculados sob os ns. 78.587, 80.705, 80.706 e 80.707 foram todos transferidas, por incorporação imobiliária, para a empresa agravante, Incorporadora Itália Ltda, que desde então vem exercendo a posse mansa e pacífica dessas áreas contíguas, com destinação social. Para se ter uma melhor visualização da situação acima retratada, colaciona-se o quadro abaixo:

(...)

O mapa a seguir traz a delimitação das áreas referentes às Matrículas 80.705, 80.706 e 80.707 na configuração que hoje se apresenta: (...)

O imóvel matriculado sob o n. 80.707, com inscrição no Cadastro Imobiliário n. 01.3.33.019.0327.001, é alugado pela agravante para a empresa SDB Comércio de Alimentos Ltda, onde a referida empresa construiu um prédio voltado para a exploração de sua atividade de supermercado. Trata-se do Fort Atacadista, cujo acesso aos clientes é pela Avenida Fernando Corrêa da Costa e dos fornecedores/transportadores pela Rua 01 do Bairro Vista Alegre, conforme se retira do Relatório de Unidade emitido pela Prefeitura de Cuiabá, através do sistema SIGCUIABÁ (Doc. 09).

A empresa SDB Comércio de Alimentos Ltda também aluga o imóvel hoje matriculado sob o n. 80.706, inscrito no Cadastro Imobiliário sob o n. 01.3.33.019.0126.001, explorando nesse local um posto de combustível, com Bandeira Petrobrás, também com acesso pela Avenida Fernando Corrêa da Costa, como também se vê do Relatório de Unidade emitido pela Prefeitura de Cuiabá, através do sistema SIGCUIABÁ (Doc. 09).

Já a área do imóvel hoje matriculada sob o n. 80.705, com inscrição no Cadastro Imobiliário n. 01.3.33.019.0417.001, é alugada para diferentes pessoas, que exercem diferenciadas atividades comerciais: Churrascaria e Restaurante Andrade Ltda (Restaurante), Estilo Hotel e Turismo Ltda – ME (Hotel); RM Transportes e Turismo Ltda (Terminal Rodoviário do Coxipó); Ozaide de Matos Correia (Chaveiro) e Hofineias Alves Ramalho (Hamburgueria), como fazem prova os Contratos de Locação e o Relatório de Unidade emitido pela Prefeitura de Cuiabá, através do sistema SIGCUIABÁ (Doc. 10).

A área da Matrícula 80.705 tem forma, dimensão e localização definidas, possuindo os seus limites do perímetro claramente delimitados e demarcados (destacado em amarelo), conforme comprova o Memorial Descritivo, arquivado junto à sua Matrícula.

(...)

Toda a área está com o imposto territorial urbano regular, como prova a Certidão Negativa de Débitos Imobiliários emitida pela Prefeitura Municipal de Cuiabá (Doc. 11).

A posse sempre foi exteriorizada pela agravante, mediante o pleno gozo do imóvel matriculado sob o n. 80.705 em toda a sua extensão.

Em maio de 2022, a recorrente tomou conhecimento de que o agravado Antônio invadiu parte da área do imóvel 80.705, acessando a área através de um pequeno portão aberto no muro que fica aos fundos do imóvel e que dá acesso à empresa recorrida.

O imóvel onde consta a abertura, o portão que possibilita o acesso à área invadida, é o cadastrado na Prefeitura de Cuiabá com o n. 01.3.33.019.0941.001, encontrando-se abaixo destacado, na cor verde (Doc. 12):

(...)

Nesse imóvel, com Inscrição Municipal 01.3.33.019.0941.001, funciona a empresa agravada, como se retira do Boletim do Cadastro Imobiliário junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá, que é de titularidade do agravado Antônio, juntamente com sua esposa Patricia Costa Santana, como mostra a Consulta Quadro de Sócios e Administradores – QSA (Doc. 12).

Logo que adentrou irregularmente na área, o agravado Antônio iniciou um plantio de milho e a construção de uma cerca, quando foi advertido de que a área não lhe pertencia. Porém, ele não recuou e ameaçou os trabalhadores destacados para limpeza da área, levando o relato da invasão e ameaça à Autoridade Policial em 23/05/2022, com se retira do Boletim de Ocorrência (Doc. 13):

(...)

Em razão dessa realidade fática, onde a agravante provou ser a legítima proprietária e possuidora da área, onde mostrou o esbulho por meio das imagens de satélite, de fotos e do Boletim de Ocorrência lavrado, requereu a reintegração da posse liminarmente, fundamentando seu pedido tanto no artigo 562 do CPC, quanto no artigo 300 do CPC.

Antes de analisar o pedido liminar, o Juízo entendeu prudente a realização de Audiência de Justificação (Doc. 14), que acabou ocorrendo em 30/06/2023 (Doc. 15), ouvindo-se duas testemunhas que confirmaram que a agravante é titular da área há anos, que ela exerce a posse mansa e pacífica há anos e que os requeridos invadiram à área, construindo uma cerca e, posteriormente, um muro (Doc. 16).

Porém, sob o entendimento de que os agravados estão na área desde janeiro/2022, conforme demonstra imagem retirada do satélite, que as testemunhas avisaram da invasão em abril e maio/2022, e que a Ação foi ajuizada em 28/04/2023, ou seja, sob o raciocínio de que esbulho ocorreu há mais de ano e dia, o Juízo a quo indeferiu a liminar, por meio da decisão agravada, que merece ser reformada, (...).”
(sic)

A par desses argumentos, aduz estarem presentes os pressupostos legais necessários para que
“seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para reintegrar a agravante na posse da área invadida pelos requeridos, integrante da Matrícula n. 80.705, no 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, determinando o cumprimento pelo Juízo a quo, mediante expedição de Mandado de Reintegração de Posse com ordem de reforço policial, com autorização de adoção pela recorrente das medidas necessárias para se evitar novo esbulho/turbação na área, e com determinação para que os agravados esvaziem imediatamente a área, retirando as caçambas e desfazendo o muro construído, sob pena de multa diária a ser fixada”
(sic).

No mérito, pede
“seja conhecido e provido o presente Recurso, para deferir a reintegração de posse da área a autora, confirmando-se a antecipação dos efeitos da tutela. Requer que todas as intimações sejam feitas sempre e somente em nome da advogada Thais Sversut Acosta, OAB/MT 9634, sob pena de nulidade. seja deferido efeito suspensivo ao recurso, suspendendo, por conseguinte, os autos principais até o julgamento do presente recurso”
(sic).

Certidão de recolhimento das custas de preparo no Id. 178623688.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim na data de 28/08/2023, conforme decisão Id. 180254168.

Intimada, a parte recorrida apresentou contraminuta na peça Id. 184026655, aduzindo, em síntese, que a parte autora agravante não exerce posse sobre a área, de modo que improcede a pretensão recursal. Pede, assim, o desprovimento deste instrumental.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso em que a parte autora agravante almeja a reforma de decisão que inferiu pedido liminar por ela veiculado de reintegração de posse em curso na origem.

Em suma, aduz a parte recorrente que satisfaz os requisitos do art. 561 do CPC para que seja deferida em seu favor a vindicada liminar de reintegração de posse.

A decisão recorrida, possui o seguinte teor:

“
DECISÃO

Processo
: 1015576-07.2023.8.11.0041

AUTOR(A): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

REU: ANTONIO ELIAS DOS SANTOS, PATRICIA COSTA SANTANA 70347573134

Trata-se de
ação de reintegração de posse com pedido de liminar
, proposta por
Incorporadora Itália Ltda
, em desfavor de
Antônio Elias dos Santos e Patrícia Costa Santana
, tendo por objeto uma área
“integrante da Matrícula n. 80.705, no 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT”
.

Aduziu a parte autora, que o Sr. Orlando Filho e sua esposa Helena Maria Nigro adquiriram em 22.10.1999, o imóvel matriculado sob o n. 58.315, no 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, com área de 48.343,20m2. Informa, que no ano de 2010, a área da matriculada sob n. 58.315 foi desmembrada em duas novas unidades, abrindo-se as matrículas 75.587, com 3.470,78m2, chamada de A1 Desdobrada, e 75.588, com 44.872,42m2, chamada Área A Remanescente, ambas no 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

Alinhavou que a área 75.588, chamada área A remanescente, de 44.872,42m2, foi dividida em três outras áreas, criando-se as matrículas 80.705, 80.706 e 80.707 no 5º CRI de Cuiabá/MT, encerrando-se a matrícula 75.588.

Citou que na data de 07.04.2011, os imóveis matriculados sob os n. 78.587, 80.705, 80.706 e 80.707 foram transferidos, por incorporação imobiliária, para a empresa autora, que desde então vem exercendo a posse mansa e pacífica.

Ressaltou, que o imóvel matriculado sob o n. 80.707 é alugado pela autora para a empresa SDB Comércio de Alimentos Ltda, pertencendo às instalações do Fort Atacadista da Av. Fernando Correa.

Informou, ainda, que a área do imóvel matriculada sob o n. 80.705, é alugada para diferentes pessoas, que exercem diferenciadas atividades comerciais: Churrascaria e Restaurante Andrade Ltda (Restaurante), Estilo Hotel e Turismo Ltda – ME (Hotel); RM Transportes e Turismo Ltda (Terminal Rodoviário do Coxipó); Ozaide de Matos Correia (Chaveiro) e Hofineias Alves Ramalho (Hamburgueria).

Argumentou, que em maio de 2022, tomou conhecimento de que os réus invadiram parte da área do imóvel matrícula n. 80.705, acessando a área através de portão aberto no muro que fica aos fundos do imóvel da autora. De modo que, assim que adentrou na área os réus iniciaram o plantio de milho e construção de cerca.

Ressaltou a mais, que quando o réu foi advertido de que a área não lhe pertencia ameaçou os trabalhadores que faziam a limpeza do imóvel, o que ensejou o registro da ocorrência em autoridade policial.

Assim, ingressou com a demanda pugnando pela concessão da medida liminar de reintegração, bem como juntou documentos de id. 116426488 - p. 2 ao id. 116427323.

Atribuiu à causa a importância de R$110.000,00 (cento e dez mil reais).

Para análise do pleito liminar foi designada audiência de justificação, bem como determinada a intimação e citação dos réus (id. 116457391).

Decisão de id. 119253242 redesignou a audiência de justificação para a data de 28.06.2023.

Os réus requereram suas habilitações e apresentaram procuração ao id. 122000501.

A audiência designada para a data de 28.06.2023 não se realizou em virtude da parte autora não ter sido intimada para apresentar o rol de testemunhas, sendo o ato redesignado para a data de 30.06.2023, conforme termo id. 121948920.

Realizada a audiência de justificação ao id. 122926890 vieram os autos conclusos para análise do pedido liminar.

Decido.

Versam os presentes autos sobre a proteção possessória de um imóvel urbano matriculado tendo por objeto uma área
“integrante da Matrícula n. 80.705, no 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT”
.

Pois bem, para análise do pedido liminar nas ações possessórias o ordenamento jurídico estabeleceu requisitos que devem ser observados por aquele que a pretende vindicar, passando à demonstração do seu exercício ao tempo da sua turbação ou esbulho, data da turbação ou do esbulho e
a continuação da posse, embora turbada ou a perda da posse, na ação de reintegração (art. 561, do CPC)
.

A concessão de medida liminar no
especial das ações possessórias
exige que
a posse tenha sido molestada a menos de ano e dia,
conforme determina o art. 558 do CPC:

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a
ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial
.

Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será
comum o procedimento
, não perdendo, contudo, o caráter possessório. (grifo nosso)

Nos autos em comento, por meio das imagens visualizadas em audiência de justificação, pelo sistema Google Earth, verificou-se que os réus estão na área desde o mês de janeiro de 2022, tendo, inclusive, as testemunhas
Rosemary Gaeta Pinto de Barros e Valdene Nunes de Oliveira
, relatado que avisaram a parte autora da invasão nos meses de abril e maio de 2022, porém a ação somente veio ser proposta em 28 de abril de 2023.

Desta forma, ante o lapso temporal decorrido entre o suposto esbulho, e a propositura da ação, nos termos do art. 558 do CPC,
indefiro o pedido liminar
pretendido pela parte autora.

1. Intimo as partes da decisão,
via DJe
.

2.
INTIMEM-SE
os réus, nos termos do art. 558 do Código de Processo Civil, para contestarem a ação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335 do CPC), sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial pela parte autora, se não contestados, ressaltando que o prazo para a defesa começa a contar a partir da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar (art. 564, parágrafo único, CPC).

3. DECORRIDO o prazo, INTIME-SE a parte autora para manifestar-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Adriana Sant’Anna Coningham

Juíza de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando o teor da decisão recorrida, observa-se que a liminar de reintegração de posse foi indeferida ao fundamento de que a notícia e ciência da parte autora agravante acerca do esbulho teria ocorrido
há mais de ano e dia
, o que remete à adoção do
procedimento comum
ao caso (art. 558,
caput
e parágrafo único, do CPC), estando ausente o
periculum in mora
a justificar a concessão da liminar, nos termos do art. 300 do CPC.

Neste contexto, infere-se que por meio de imagens visualizadas na audiência de justificação realizada constatou-se que os réus agravados estariam na área objeto do litígio, ao menos desde o mês de janeiro do ano de 2022, sendo a demanda ajuizada apenas em
28/04/2023
, ou seja, há mais de ano e dia do esbulho supostamente praticado, o que de fato determina a adoção do procedimento comum para fins de concessão da liminar (arts. 300 e 558,
caput
e parágrafo único, do CPC).

De outra feita, em que pese requeira a concessão da liminar possessória, infere-se que a parte autora recorrente não delineou no que consistiria o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
) caso a questão objeto da insurgência recursal somente seja deliberada em seara de mérito, o que não se constata do alegado fato
“de que os agravados estão utilizando a área para o exercício de atividade considerada de risco, com impactos ambientais, e sem que para tanto tenha licença para atuar naquele local (alvará de funcionamento)”
(sic), mormente porque, conforme o Boletim de Ocorrência referido na inicial, a parte autora agravante teria conhecimento do esbulho praticado e imputado à parte requerida agravada ao menos desde a notícia do fato à Delegacia de Polícia no dia 23/05/2022, tendo somente ajuizado a demanda de reintegração de posse em 28/04/2023, ou seja, após quase um ano da inequívoca ciência da invasão.

Neste contexto, corroborando a aparente ausência de
periculum in mora
, observa-se que consta na decisão recorrida a escorreita inferência de que
“por meio das imagens visualizadas em audiência de justificação, pelo sistema Google Earth, verificou-se que os réus estão na área desde o mês de janeiro de 2022, tendo, inclusive, as testemunhas
Rosemary Gaeta Pinto de Barros e Valdene Nunes de Oliveira
, relatado que avisaram a parte autora da invasão nos meses de abril e maio de 2022, porém a ação somente veio ser proposta em 28 de abril de 2023”
(sic).

De mais a mais, infere-se que a decisão que indefere a liminar possessória foi precedida de audiência de justificação prévia em que foram ouvidas testemunhas, dilação probatória prefacial que robustece a conclusão prefacial exposta na decisão recorrida.

Nesta toada, a despeito dos argumentos da parte recorrente na peça recursal, perfilho do entendimento exposto na decisão recorrida, a qual se encontra devidamente fundamentada, baseada em aparente criteriosa análise probatória, além de precedida de realização de audiência de justificação prévia, aspectos que denotam a correção da decisão interlocutória combatida.

Além disso, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação”
(AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

Assim, mostra-se prudente aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formação de sua convicção.

Ademais, se ao final for reconhecido o direito alegado pela parte autora recorrente, sendo o caso, ela poderá ser reintegrada na posse e indenizada pelas perdas e danos que suportar, de modo que, por ora, apenas se resguardará o direito da parte requerida agravada, até mesmo porque a tutela provisória possessória pode ser revogada a qualquer momento, desde que apresentados elementos persuasivos para tanto.

Já decidiu este Sodalício:

“AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos. E se a agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo
.”
(AI 1001052-02.2021.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021) (sem destaques no original)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023